Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIROS EMBARGOS RECONHECIDOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Omissão sanada, para fixar o valor da multa cominada no acórdão embargado, que considerou manifestamente protelatórios os primeiros declaratórios.
3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.